Tribunal: TJBA
Processo: 8001843-58.2022.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001843-58.2022.8.05.0168 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Advogado(s): JOSE JACKSON DA SILVA JUNIOR (OAB:BA41483-A) APELADO: SARAH BEATRIZ CALDAS ANUNCIACAO e outros Advogado(s): JAILMA DE ABREU CARVALHO (OAB:BA43583-A), SONIA SILVA CALDAS (OAB:BA38206-A) ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL FALECIDO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Monte Santo contra sentença que julgou procedente ação proposta pelos herdeiros de servidor público falecido, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas remuneratórias referentes a adicional noturno, adicional de periculosidade e horas extraordinárias, relativas ao período de dezembro de 2015 a dezembro de 2020, reconhecendo também a aplicação da prescrição quinquenal parcial e a concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade dos herdeiros para propor a ação, a incidência da prescrição quinquenal, a existência de direito às verbas pleiteadas e a manutenção da justiça gratuita concedida na origem. III. Razões de decidir 3. Os herdeiros possuem legitimidade para propor ação visando ao recebimento de verbas devidas ao servidor falecido, ainda que ausente inventário, conforme art. 1º da Lei nº 6.858/80 e art. 1.845 do Código Civil. 4. Aplicável ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo devidas apenas as parcelas vencidas a partir de 23/11/2017, data que antecede em cinco anos o ajuizamento da ação. 5. Restando comprovado o vínculo estatutário e o regime de plantão superior ao limite legal, é cabível a condenação ao pagamento de horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade, conforme a legislação municipal aplicável. 6. A ausência de documentos comprobatórios sob a guarda do Município, como escalas e folhas de ponto, impede a demonstração do pagamento das verbas discutidas, sendo ineficaz a negativa genérica. 7. Mantida a gratuidade da justiça diante da ausência de prova que infirmasse a declaração de hipossuficiência firmada pelos autores. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Os herdeiros possuem legitimidade para pleitear verbas devidas ao servidor falecido, independentemente da abertura de inventário. 2. A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. 3. São devidas horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade quando comprovadas as condições fáticas do labor e ausente comprovação de pagamento por parte do ente público." Dispositivos legais relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 6.858/1980, art. 1º; CC, art. 1.845; CF/1988, art. 7º, IX, XVI e XXIII; CPC, art. 373, II. urisprudência relevante citada: Súmula 85/STJ; Apelação nº 0000738-32.2015.8.05.0168; Apelação nº 0000553-81.2010.8.05.0131. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8001843-58.2022.8.05.0168, que tem como parte Apelante MUNICIPIO DE MONTE SANTO e, parte Apelada SARAH BEATRIZ CALDAS ANUNCIACAO e outros Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,